Tribunal: TJBA
Processo: 0501323-72.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501323-72.2014.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILSON DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE TETRAPLEGICO. NEGATIVA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR POR QUASE DOIS ANOS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. RESPEITO AO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, seja de modo direto ou indiretamente como proteção do direito à vida, emanações que tem como alicerce a dignidade da pessoa humana. 2. O fornecimento de tratamento que se comprove necessário à realização do direito fundamental à saúde pode ser determinado pelo Poder Judiciário. Descumprimento de medida judicial que causou maiores prejuízos ao paciente. 3. Reconhecimento desde a origem, necessidade de fixação de dano moral acima da média em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realizando o princípio da proporcionalidade e adequação, à luz do caso concreto. 3. Precedentes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501323-72.2014.8.05.0229, em que figuram como apelante GILSON DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelado MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora